Tribunal: STF
Processo: Rcl 80455
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Júlio César Batista da Silva Almoas contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho nos autos do processo nº 0024422-30.2023.5.24.0005, que teria violado dispositivos constantes nos arts. 5º, II e XXXV, 7º, XVI, art. 93, IX e art. 114 da Constituição Federal. 



    Júlio César Batista da Silva Almoas narra que, na origem, ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Mecânica Mega Diesel Ltda., ora beneficiária, pleiteando 



    “o pagamento de adicional de insalubridade, horas extras, indenização por danos morais e aplicação das multas previstas nos artigos 467 e 477 da CLT. Sustentou que laborava em ambiente insalubre, sem fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), que extrapolava a jornada contratual sem contraprestação, e que houve grave ofensa à sua dignidade no curso do vínculo empregatício.” (e-doc. 1, p. 3)



    Discorre que o Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, em análise ao recurso ordinário por si interposto, “limitou-se a manter a sentença [que julgou parcialmente procedente os pedidos] por seus próprios fundamentos, o que obrigou o Reclamante a interpor Recurso de Revista ao TST.” (e-doc. 1, p. 3).



    Afirma que, não obstante tenha apontado com clareza na petição ade recurso de revista os dispositivos constitucionais tidos como violados, 



    “o Tribunal Superior do Trabalho, invocando exclusivamente razões de ordem formal, deixou de conhecer do apelo, recusando-se a analisar o mérito das questões constitucionais suscitadas, em flagrante violação ao direito fundamental de acesso à jurisdição e à guarda efetiva da Constituição por esta Suprema Corte. 



    Diante disso, resta ao Reclamante o ajuizamento da presente Reclamação Constitucional, para que o Supremo Tribunal Federal reestabeleça o primado da Constituição Federal, assegurando o regular exame das teses constitucionais deduzidas e protegendo a autoridade de seus precedentes e princípios fundamentais. (e-doc. 1, p. 3)



    Defende, assim, que a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso de revista interposto pelo reclamante, violou a garantia de acesso à jurisdição e os arts. 1º, III, 5º, XXXV e X, e 7º, caput e VI, XIII, XVI, XXII, XVIII e XXVIII, bem como dispositivos da constantes da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT. 



    Requer, por fim, “[a] concessão de medida liminar, se cabível, para a suspensão dos efeitos da decisão proferida” e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, registro que já consta na certidão de distribuição que o reclamante é beneficiário da justiça gratuita (e-doc. 7). 



    Passo à análise da reclamação.



    Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   



    Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 



    Destaco, dessa forma, que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl nº 9.732-AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação da medida liminar. 



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de indicar o endereço no qual a parte beneficiária deverá ser citada para integrar a presente reclamação (art. 989, III c/c art. 319, inciso II, do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC), ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento do defeito juntamente com a peça recursal.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente